Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716278-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RONALDO XAVIER DOS SANTOS, MARIA XAVIER DOS SANTOS, JOSE ROQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA JOSE NOGUEIRA, ISABELA VIEIRA PEREZ LIMA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 63118843 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de pensão alimentícia, indeferiu substituição de penhora de imóvel por suposto crédito trabalhista cedido por terceiro (Rejane Xavier, filha dos devedores José Roque dos Santos e Maria Xavier dos Santos). Sustentam, em suma, a necessidade de substituição da penhora do imóvel pelo crédito trabalhista cedido e ofertado de modo a garantir a menor onerosidade. Requerem a liminar, até o julgamento definitivo do AGI, para que seja substituída a penhora. 2. Os agravantes deduzem pretensão contra literal disposição de lei. A substituição somente é admitida nas situações excepcionais indicadas no CPC 848, não tendo os agravantes apontados quaisquer delas. Apenas defendem a necessidade da execução transcorrer do modo menos gravoso, o que certamente já foi sopesado pela lei quando atribui preferência na ordem de penhora. Observa-se, assim, que a decisão que indeferiu a substituição do bem penhorado está em consonância com o CPC 847, pois um dos requisitos não foi preenchido. Ademais, o suposto crédito trabalhista pertence a terceiro estranho à presente demanda. Logo, é inadmissível o recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/7/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR